Tribunal: TJBA
Processo: 8033947-93.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033947-93.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SA JBNL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO AMORIM DOURADO registrado(a) civilmente como MAURICIO AMORIM DOURADO

AGRAVADO: CONDOMINIO SHOPPING BARRA

Advogado(s)
:
LANARA ROSANE BITTENCOURT SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECORRENTE QUE INFORMA ENDEREÇO IDÊNTICO AO CONSTANTE NO AVISO DE RECEBIMENTO. RECEBIMENTO DO AR POR PESSOA ESTRANHA À LIDE. VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. ARESTOS DO STJ.

RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8033947-93.2020.8.05.0000
, em que figuram como agravante SA JBNL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e outros e como agravada CONDOMINIO SHOPPING BARRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e
negar

provimento ao recurso
,

nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, ___ de _______________ de 2024.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator